Tribunal: TJSP
Processo: 1001317-16.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE AUTÔNOMA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ECON – RECONHECIMENTO – APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE NÃO FEZ PARTE DA CADEIA DE FORNECEDORES DO EMPREENDIMETNO COMERCIALIZADO AOS APELADOS – SOLIDARIEDADE MANTIDA – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE AUTÔNOMA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ECON – RECONHECIMENTO – APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE NÃO FEZ PARTE DA CADEIA DE FORNECEDORES DO EMPREENDIMETNO COMERCIALIZADO AOS APELADOS – SOLIDARIEDADE MANTIDA – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.